Tribunal: CARF
Processo: 10140.902233/2012-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10140.902233/2012-40
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.188 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
EMA - EMPRESA MARINHO DE AGROPECUÁRIA DO PANTANAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta confirme a
saída com suspensão da COFINS para os produtos indicados nas notas fiscais de entrada e DAE
acostados aos autos na fase recursal, após o quê, deve ser refeita a apuração da aludida
contribuição, relativamente ao PA 11/2009, e verificada a eventual existência e o valor do
crédito em favor do Recorrente.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto Esteves,
Lara Moura Franco Eduardo, Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/CTA:
Trata o presente processo sobre Manifestação de Inconformidade apresentada
em face do Despacho Decisório proferido pela DRF Campo Grande, o qual não
homologou
as
compensações
declaradas
na
Dcomp
no
06727.77012.140910.1.3.04-2812.
A referida Dcomp não foi homologada uma vez que o crédito informado de R$
40.751,74 - correspondente à parte do pagamento do débito de Cofins com
incidência não cumulativa (código 5856), do período de apuração de novembro
de 2009, efetuado em 22/12/2009, já estava integralmente utilizado para
quitação de débito da Cofins do mesmo período.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10140.902233/2012-40
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902233/2012-40

Inconformada com a decisão, da qual teve ciência em 14/11/2012, a interessada
apresentou, em 27/11/2012, Manifestação de Inconformidade (fls. 12/22), por
meio da qual explica que declarou na DCTF do 2o semestre de 2009 o débito da
Cofins de novembro de 2009 no valor de R$ 40.751,74 vinculando o debito ao
pagamento por meio de DARF de mesmo valor. Em 22/11/2012 transmitiu
DCTF retificadora excluindo o débito anteriormente informado por entender
que o recolhimento foi indevido por força da "IN no 977/2009, a qual estabelece
a suspensão do recolhimento da exigibilidade deste tributo, para a Receita
Bruta de gado bovino, que é o caso da empresa, conforme consta do cadastro
neste órgão."
Anexa cópia do recibo de entrega do Dacon de novembro de 2009, apresentada
em 05/04/2010, no qual consta a receita com suspensão da contribuição.
Diante do exposto, requer que sejam considerados os fatos apresentados para
embasamento de decisão no sentido de suspensão de exigência do crédito
tributário apontado no despacho decisório.
O órgão de primeira instância administrativa julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, sob os fundamentos, sinteticamente colocados, de que:
(1) A mera apresentação de declaração retificadora apresentada após a ciência do
despacho decisório, com redução/exclusão do valor do débito anteriormente
confessado, não bastaria para justificar a reforma da decisão de não
homologação da compensação declarada;
(2) Não teria sido apresentado pela manifestante nenhuma documentação hábil e
idônea comprobatória de que as vendas efetuadas estariam acobertadas pela
suspensão da exigibilidade da contribuição;
(3) Para beneficiar-se da mencionada suspensão, deveria estar comprovada pelo
contribuinte a venda no mercado interno de animais vivos, classificados na
posição 01.02 da Nomenclatura Comum do Mercosul-NCM, à pessoa jurídica
que produza mercadoria classificada nas posições 02.01, 02.02, 02.06.10.00,
02.06.20, 02.06.21, 02.06.29, 0210.20.00, 05.06.90.00, 05.10.00.10 e
15.02.00.1 da mesma NCM, contendo a nota fiscal de venda a expressão
Venda efetuada com suspensão da Contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, com especificação do dispositivo legal correspondente à previsão.
O contribuinte foi intimado acerca do Acórdão que julgou a impugnação em
29/03/2019 (sexta-feira), conforme Aviso de Recebimento - AR anexado ao presente processo (fl.
49). Insatisfeito com o teor da decisão, em 29/04/2019 (quarta-feira), apresentou Recurso
Voluntário ao CARF (fls. 52 a 106), como informa o Termo de Análise de Solicitação de
Juntada, também anexado aos autos, alegando, resumidamente, que:
(1) Em razão das disposições contidas no art. 32, I, na Lei no 12.058/2009, bem
como do art. 2o, I, c/c art. 3o, I, e 4o, I, da Instrução Normativa RFB no
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902233/2012-40

977/2009, restaria suspensa a exigibilidade do PIS-COFINS quando realizada
a venda de bovino vivo de pessoa jurídica a outra pessoa jurídica produtora de
carnes de animais;
(2) Os documentos anexados ao processo demonstrariam que os requisitos legais
para gozo do benefício fiscal foram atendidos, ou seja, o vendedor seria
pessoa jurídica, o produto seria gado bovino, a venda teria se dado em
mercado interno e que os compradores seriam pessoas jurídicas produtoras de
carne bovina;
(3) A simples falta do cumprimento de um requisito acessório previsto em
Instrução Normativa, como a falta de menção da suspensão na nota fiscal, não
poderia ser empecilho para que o contribuinte que cumpra os requisitos da lei,
usufrua do benefício da suspensão;
(4) Não admitir o direito ao mencionado benefício em razão da ausência de frase
na nota fiscal feriria o princípio constitucional da legalidade, previsto no art.
5o, II, da Constituição Federal.
Junto ao Recurso Voluntário, foram trazidos aos autos os seguintes documentos:
procuração; instrumento particular de alteração contratual da sociedade limitada; termo do
protocolo de justificação e cisão; demonstrativo de resultado; notas fiscais de entrada emitidas
por Bertin S/A Campo Grande; Documentos de Arrecadação Estadual – DAE, emitidos pela
Secretaria de Fazenda do MS, referente ao ICMS arrecadado por ocasião do transporte de gado
bovino da EMA (Fazenda Campo Novo) para a Distribuidora de Carnes Sabor.

Voto
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observa-se que na fase recursal, o Recorrente trouxe novos
documentos aos autos, que não foram juntados por ocasião da impugnação.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902233/2012-40

relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos.
Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos, examinados e considerados na formação da convicção a ser
manifestada nesta oportunidade.
De acordo com o precedentemente colocado, verifica-se que se trata de DCOMP
decorrente de pagamento indevido ou a maior da COFINS Não-Cumulativa, relativa ao Período
de Apuração - PA 11/2009, para quitação de débitos do IRPJ e CSLL, não homologada pela
unidade de origem da RFB, decisão esta mantida na esfera da Delegacia de Julgamento.
Argumenta a recorrente que a receita apurada no PA em questão resulta de vendas
de bovinos, operações estas submetidas ao regime de suspensão do PIS e COFINS, por isso seria
indevido o recolhimento desta última contribuição citada.
A decisão recorrida não se opõe à alegação de que as operações de venda
realizadas estariam em tese sujeitas à suspensão, mas afirma que não restou comprovado nos
autos o atendimento às condições previstas na legislação em vigor, ao tempo do lançamento da
contribuição em questão, para a fruição do citado benefício.
A suspensão do PIS-COFINS sobre a cadeia do setor frigorífico inicia-se nas
transações com bovinos vivos realizadas por pessoas jurídicas, nas suas operações de venda para
outras pessoas jurídicas que produzam carnes bovinas frescas, refrigeradas, congeladas, sebo,
couro e pele, não alcançando o regime, todavia, as operações a consumidores finais ou de venda
a varejo dos produtos mencionados.
Durante todo o ciclo, o pagamento das aludidas contribuições permanece
suspenso, para voltar a ser devido apenas nas operações de vendas aos consumidores finais ou no
sistema de varejo.
Portanto, a controvérsia cinge-se em averiguar se o cumprimento das seguintes
exigências:
(1) Se houve a comercialização de animais vivos classificadas nas posições 01.02
e 01.04 da NCM (bovinos, ovinos ou caprinos vivos);
(2) Se as mercadorias foram vendidas para pessoas jurídicas que produzam as
mercadorias classificadas dos códigos 02.01, 02.02, 02.04, 0206.10.00,
0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00, 0510.00.10 e
1502.00.1 da NCM (carnes bovinas, ovinas ou caprinas frescas, refrigeradas,
congeladas, sebo, couro e pele);
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3002-000.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902233/2012-40

Analisando o acervo documental trazido ao processo, verifica-se que não foram
acostadas notas fiscais de venda do gado bovino. Contudo, foram apresentadas notas fiscais de
entrada do citado produto em estabelecimento de pessoas jurídicas produtoras de carne de
animais da espécie bovina fresca e congelada (posições 02.01 e 02.02 da NCM), sem destaque de
crédito da COFINS.
Assim sendo, aparentemente o adquirente do produto não se beneficiou do crédito
de PIS-COFINS que a operação poderia gerar, acaso não tivesse sido obedecido o regime de
suspensão das contribuições.
Observo, ademais, que junto à impugnação foi acostado DACON original,
entregue antes de transmissão da DCOMP e da emissão do despacho decisório, que evidencia a
percepção de receitas para o PA 11/2009 integralmente submetidas ao regime suspensivo, no que
concerne às contribuições sociais.
Conforme entendimento de Marcos Vinícius Neder1, diferentemente do que
sucede no processo judicial, no processo administrativo-fiscal, em decorrência do princípio da
legalidade, a autoridade administrativa tem o dever de buscar a verdade material (...), devendo
o julgador pesquisar exaustivamente se, de fato, ocorreu a hipótese prevista na norma e, em
caso de impugnação do contribuinte, verificar aquilo que é realmente verdade, independente do
alegado e provado.
De modo que o nosso foco aqui se volta para apuração da verdade dos fatos, para
além do que se contenha no conjunto dos documentos até o momento coligidos (notas fiscais e
DAE), um vez que se conclui haver fortes indícios da existência do crédito pleiteado na DCOMP
no 06727.77012.140910.1.3.04-2812.
Face ao exposto, voto no sentido de converter o presente julgamento em
diligência para que a Unidade de Origem da RFB assim proceda:
1o) Confirme se houve a comercialização de animais vivos, classificadas nas
posições 01.02 e 01.04 da NCM, no PA 11/2009, pelo Recorrente;
2o) Confirme se tais mercadorias foram vendidas para pessoas jurídicas que
produzam as mercadorias classificadas dos códigos 02.01, 02.02, 02.04,
0206.10.00, 0206.20, 0206.21, 0206.29, 0206.80.00, 0210.20.00, 0506.90.00,
0510.00.10 e 1502.00.1 da NCM, como está a indicar as notas fiscais de entrada
anexadas aos autos com o Recurso Voluntário;
3o) Seja refeita a apuração da COFINS relativa ao PA 11/2009, com base na
escrita fiscal e contábil da pessoa jurídica, considerando a saída dos animais vivos
com a suspensão da contribuição, acaso confirmadas;

1 Neder, Marcos Vinicius. Processo Administrativo Fiscal Comentado, 3a Edição, Editora Dialética, p. 78.
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3002-000.188 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10140.902233/2012-40

4o) Contraste o valor que for apurado para a COFINS relativa ao PA 11/2009 com
o valor efetivamente recolhido via DARF em 22/12/2009 e identifique o saldo
credor em favor do Recorrente − se houver −, para o período em alusão;
5o) Cientifique o Recorrente do resultado das apurações da diligência e da
possibilidade de manifestação, estritamente, acerca das conclusões do
procedimento em questão, em 30 (trinta) dias, a contar da data de ciência.
Para a consecução dos objetivos elucidativos propostos para a diligência, poderá a
autoridade fiscal examinar Livros, notas fiscais, DCTF, DACON e demais Declarações do
Recorrente, bem como intimar as pessoas jurídicas adquirentes dos citados produtos a prestar
esclarecimentos que entender necessários.
Concluso todo o procedimento descrito, o presente processo deve retornar ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo

Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital